Tribunal: TCU
Processo: 016.589/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a anteprojeto de decisão normativa que estabelece normas complementares para tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, fixando critérios e orientações adicionais à Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e revoga as Decisões Normativas-TCU 187 e 188, de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto normativo oriundo de representação administrativa da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTributária), para atualização das decisões normativas anuais com normas complementares para prestação e certificação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, prevista na Instrução Normativa TCU 84/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em, nos termos do art. 15, inciso I, alínea q, do Regimento Interno, e com fulcro nos arts. 2o, inciso I, 5o, §1o, 8o, inciso III e §3o, 9o, §3o, e 14 da Instrução Normativa-TCU 84/2020: 9.1 aprovar o projeto de decisão normativa em anexo; 9.2 autorizar o arquivamento do processo.